Tribunal: TJDFT
Processo: 0816324-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. EXPRESSÕES CALUNIOSAS EM PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação criminal interposta, em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, com fundamento nos artigos 395, I e II, c/c 397, III, do Código de Processo Penal.
2. O fato relevante. A queixa-crime apresentada pela querelante foi motivada por afirmação feita pelo querelado em petição inserida no processo indicado, n.o 0726839-12.2024.8.07.0001, de que a Assembleia Geral Extraordinária intencionou suprimir quotas de associados, o fazendo de forma fraudulenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) legitimidade do querelado/apelado para responder pelas afirmações caluniosas inseridas em petição inicial firmada por advogado; e (ii) dolo do querelado/apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O autor de ação civil que não assinou a respectiva petição inicial é considerado parte ilegítima para responder à queixa-crime por fatos ofensivos narrados por seu advogado, considerados pela querelante como caluniosos. No mesmo sentido: Acórdão 534699, 20110710072178APJ, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 26/07/2011, publicado no DJe: 16/09/2011.
5. A citada petição, na qual as afirmações supostamente caluniosas foram feitas, encontra-se subscrita apenas pelos advogados do apelado (ID 69003096 - Pág. 60).
6. Nesse contexto, configura-se que o apelado não pode ser responsabilizado por eventuais abusos do advogado em sua peça processual devido à autonomia profissional. No mesmo sentido: Acórdão 214925, 20030710075490APJ, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, julgamento em 19/04/2005, publicado no DJe em 31/05/2005.
7. Destarte, considerando que a responsabilidade criminal é pessoal e intransferível, ante a ilegitimidade do querelado, deve ser confirmada a rejeição da queixa-crime.
IV. DISPOSTIVO
8. Recurso desprovido para confirmar a sentença que rejeitou a queixa-crime.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 138; CPP, arts. 395, I e II, c/c 397, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 534699, 20110710072178APJ, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 26/07/2011; TJDFT, Acórdão 214925, 20030710075490APJ, Rel. LEILA ARLANCH, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 19/04/2005.